Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-83.2014.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001174-83.2014.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAULINO RUCKER - CPF: 482.259.751-20 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0850-02 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- NÃO OCORRÊNCIA –INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2. Houve inovação recursal por parte do agravante ao levantar a tese de repetição de indébito em dobro, por suposto pagamento indevido, referente à multa contratual, quando na verdade houve apenas determinação de reenquadramento da referida multa em cada parcela do empréstimo desde que comprovado o inadimplemento. Inovação esta facilmente constatável pela comparação entre as razões da apelação e do agravo interno, visto que a repetição de indébito pressupõe pagamento indevido; não comprovado nos autos que houve efetivo pagamento indevido, não há que se falar em repetição de indébito, conforme preconiza o art. 42 do CDC..

3. Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAULINO RUCKER em face da decisão deste Relator que desproveu, monocraticamente, seu recurso de apelação cível (ID 31204992).

Em suas razões, o agravante suscita pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, para tanto alega
que (i) a questão não poderia ser apreciada por decisão monocrática, argumentando que a demanda não é objeto de súmulas, tampouco de incidentes de recursos repetitivos
, assim, pugna pelo regular prosseguimento e julgamento deste feito junto à mesa colegiada e, (ii) que restou comprovada a cobrança indevida e os valores pagos, assim pede pelo ressarcimento em dobro dos valores.

Pugna seja exercido o Juízo de retratação e, não sendo acolhido, requer seja provido o presente recurso e por, consequência, dado provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões da agravada (ID 33579981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020